Tribunal: TJMT
Processo: 1013154-22.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013154-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), NATALIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 006.751.493-63 (PROCURADOR), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0002-60 (AGRAVADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), SAGAMAT ADMINISTRACAO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 08.803.375/0001-00 (AGRAVADO), SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 09.102.044/0001-05 (AGRAVADO), LUIZ SERGIO DE OLIVEIRA MAIA - CPF: 348.165.771-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA - LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
- EXCLUSÃO DO NOME DA PARTE AUTORA DO CADASTRO DE INADIMPLENTES - POSSIBILIDADE - SUFICIÊNCIA DO SEGURO GARANTIA -
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - COMPROVAÇÃO.

1. N
os termos da jurisprudência pátria, garantido o Juízo por meio de seguro garantia, reputado como idôneo para fins de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, pelo mesmo fundamento deve ser admitida a exclusão do nome da parte autora e a abstenção de sua inserção no
cadastro

de
inadimplentes
, quanto ao débito em discussão.

2. Recurso desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 nos autos da Ação Anulatória de Débito
com Pedido de Concessão de Tutela Antecipada
(n.o 1019771-69.2022.8.11.0041)
ajuizada pela
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. e Outros
,
pela qual foi deferida a tutela antecipada para determinar a retirada do nome das ora Agravadas do cadastro de inadimplentes, ou ainda, para que seja obstada a sua inclusão, quanto ao débito ora discutido, em 48 horas.

Inconformado, o Agravante busca a reforma da decisão, sustentando que a Apólice de Seguro Garantia n.o 07-0775-0256736, ofertada na Ação Anulatória tem valor inferior ao débito, além de encerrar
prazo de validade determinado, sendo, por isso,
“
ineficaz para a garantia, uma vez que com a longa duração de um processo judicial, existe o risco de inexistirem os efeitos práticos da penhora oferecida, caso o prazo de validade se esgote.”
(id.
134070650- p. 05).

Aduz a ausência de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano, diante da legalidade e validade do processo administrativo que aplicou multa em decorrência de infrações às normas de defesa do consumidor.

Por fim, requer que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, para a reforma da decisão agravada, que concedeu a tutela antecipada (id.
134070650).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id.
135797154).

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada, rechaçando os argumentos expostos no presente recurso e pugnando pelo seu desprovimento, devendo ser mantida a decisão agravada (id. 139225659).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer, por entender inexistente qualquer circunstância justificadora da intervenção ministerial no presente recurso (id. 139581662).

Recurso tempestivo, eis que a decisão agravada foi publicada em 13/06/2022 e o recurso interposto neste Tribunal de Justiça em 05/07/2022 pelo Estado de Mato Grosso, que detém prazo em dobro (art. 189 do CPC) portanto, antes de decorrido o prazo legal.

Isento de Custas (id. 134082652).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157281659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, o presente Recurso de Agravo de Instrumento foi interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 nos autos da Ação Anulatória de Débito n.o 1019771-69.2022.8.11.0041, movida pela
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. e OUTROS,
pela qual foi

deferida a antecipação de tutela pleiteada e determinada a retirada do nome das ora Agravadas do cadastro de inadimplentes, ou ainda, para que o Agravante se abstenha de incluí-lo, em relação ao débito ora discutido, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária.

Extrai-se dos autos que as Agravadas ajuizaram ação anulatória de débito c/c pedido de concessão de tutela antecipada, visando à declaração de nulidade do Processo Administrativo n.o 0116-008.115-9 e, por conseguinte, da CDA n.o 20225768, com posterior extinção da Execução Fiscal distribuída sob o n.o 1006955-55.2022.8.11.0041, ajuizada em razão do não recolhimento de multa constituída no referido processo administrativo, aplicada pelo PROCON/MT.

Consigna-se que foi apresentada a Apólice de Seguro Garantia n.o 07-0775-0256736, com o fito de obter a suspensão do débito (id. 86168621 dos autos principais) e, ao examinar o pedido liminar, o juízo singular deferiu o pleito liminar, na seguinte forma:

“(...)
Ao verificar a petição inicial e os documentos que a acompanharam registrei convencimento de que a tutela antecipada pretendida pelo requerente merece ser deferida no limiar desta lide, quanto a exclusão do nome da parte autora dos órgãos de restrição do crédito
.

As alegações expendidas na peça de ingresso, bem como os documentos que a acompanham trazem teses jurídicas de que, a origem da dívida é discutível, podendo, inclusive, o débito objeto desta ação ter sido executado de maneira indevida, o que retira a legitimidade da colocação de seu nome no cadastro de inadimplentes.

Como se sabe, deixar o nome negativado é permitir que se mantenha odiosa pressão sobre a parte autora, como forma de levá-lo a pagamento de quantia, em tese, indevida.

Ademais, a possibilidade de sobrevir ao requerente dano irreparável, da mesma forma, mostra-se evidente, levando-se em conta que a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, constitui, nos dias de hoje, inafastável limitação à prática de qualquer ato comercial.

Assim, a verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano de difícil reparação estão presentes para que este juízo antecipe parcialmente os efeitos da tutela pretendida pela parte autora.

Por outro lado, não há perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, pois se não for vencedora a tese jurídica da autora, a parte requerida poderá tomar as medidas necessárias para o recebimento de seu crédito, bem como será retornado à situação anterior, com a colocação do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes
.

Posto isso, DEFIRO a antecipação da tutela pretendida pela parte autora, o que faço para DETERMINAR a retirada do seu nome do cadastro dos cadastros de inadimplentes, ou ainda, para que a demandada se abstenha de incluí-lo, em relação ao débito ora discutido, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, até o final desta lide, sob pena de multa diária.

Em relação ao pedido de suspensão dos efeitos da decisão administrativa, indefiro, por ora, uma vez que se faz necessário verificar profundamente ocorrências de eventuais vícios/irregularidades no procedimento administrativo.
” (id. 87139423 dos autos principais) (g.n.)

Contra essa decisão, o Agravante interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, requerendo a revogação da liminar que concedeu a tutela antecipada.

In casu
, portanto, a controvérsia se limita à constatação da existência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e fundado receio de dano grave e de difícil reparação), nos termos dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil, consistente na retirada do nome das ora Agravadas do cadastro de inadimplentes, ou ainda, a abstenção de incluí-lo, relativamente ao débito ora questionado.

Inobstante a irresignação do Agravante, a ação anulatória foi proposta para que o suposto débito oriundo do Processo Administrativo n.o 0116-008.115-9, em que as empresas agravadas foram condenadas ao pagamento da multa que foi inscrita em dívida ativa no montante de R$ 250.624,73 (duzentos e cinquenta mil, seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e três centavos), não a impeçam de obter Certidão Negativa de Débitos junto à receita estadual, tampouco de ser emitida a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa junto à Procuradoria estadual, o que acarretaria graves consequências para a sociedade empresarial, que se veria impedida de participar de licitações, contratar e receber pagamentos de Órgãos oficiais, obter financiamentos junto a instituições públicas, dentre outras limitações, conforme prevê a Lei de Licitações e Contratos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento obre a questão, conforme se verifica no REsp 1156668-DF (Tema Repetitivo n.o 378) que:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FIANÇA BANCÁRIA COMO GARANTIA PARA A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA RESP 1.156.668/DF. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. [
...] 2
. A 1a. Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, REsp. 1.156.668/DF, pacificou o entendimento de que o oferecimento de fiança bancária não suspende a exigibilidade do crédito tributário. Todavia, resta mantido o efeito da prestação de fiança no tocante à garantia de futura Execução fiscal, para fins de expedição de certidão de regularidade Fiscal
(EDcl no REsp. 1.156.668/DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 10.11.2017). Precedentes: EDcl no REsp. 1.297.901/AM, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 7.3.2013; AgRg no Ag 1.185.481/DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 5.11.2013. [...]”. (STJ - AgInt no REsp 1374019/PE, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 06/11/2018, DJe 05/12/2018) (g.n.)

No caso dos autos, a parte agravada realizou garantia do juízo por meio de Apólice Seguro Judicial, no valor da multa fixada de (R$ 80.000,00) que resulta atualmente na execução da importância de R$ 250.624,73 (duzentos e cinquenta mil, seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e três centavos), referente à multa inscrita em dívida ativa (CDA no id. 86168619 - p. 02 dos autos principais).

Conforme inciso II, do artigo do art. 9o da Lei n.o 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), acrescentado pela Lei n.o 13.043/2014, o oferecimento de Carta Fiança ou Seguro Garantia é admitido como forma de garantia da execução. Veja-se:

“Art. 9o -
Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos

indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá
:

(...)

II –
oferecer fiança bancária ou seguro garantia
;

(...).”

Dessa forma, sendo o oferecimento de apólice de seguro suficiente para a garantia do juízo, é possível a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, inexistindo óbice, pelo mesmo fundamento, para que seja obstada a inclusão do nome das Autoras/Agravadas nos cadastros de inadimplentes, notadamente porque possivelmente implicaria em óbice ao regular exercício da atividade empresarial das Agravadas.

Nesse sentido dispôs este Tribunal de Justiça, em julgamentos similares:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -
DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR PARA DETERMINAR A EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO - OBSTACULIZAR A INCLUSÃO DO NOME DA RECORRENTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - POSSIBILIDADE - SUFICIÊNCIA DO SEGURO GARANTIA - SEM SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
-
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o contribuinte pode, mediante ação cautelar, antes da execução da dívida, oferecer garantia para o pagamento de débito fiscal a fim de obter a Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa, contudo, tal garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito.” (N.U 1015847-13.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Alexandre Elias Filho
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/06/2022, publicado no DJE 10/06/2022) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - IMPOSSIBLIDADE - INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 151, DO CTN -
PEDIDO DE AUTORIZAÇAO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA, SUSTAÇÃO DE PROTESTO E ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DA PARTE NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - POSSIBILIDADE - APRESENTAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO EM PARTE
.
O oferecimento de fiança bancária não suspende a exigibilidade do crédito tributário, já que deixa de observar o que estabelece o art. 151, do CTN. Todavia, nos termos da jurisprudência pátria, garantido o juízo por meio de seguro garantia, reputado como idôneo para fins de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, deve ser admitida a sustação de protesto e a determinação de abstenção do nome do contribuinte no cadastro de inadimplentes.” (N.U 1007354-47.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/05/2022, publicado no DJE 20/05/2022) (g.n.)

Portanto, mostra-se evidente a possibilidade de sobrevir à parte agravada dano irreparável, levando-se em conta que a inscrição de seu nome nos Órgãos de proteção ao crédito constitui, nos dias de hoje, inafastável limitação à prática de qualquer ato comercial.

Ademais, conforme exposto na decisão agravada, a ordem não projeta efeitos irreversíveis, podendo ser revogada a qualquer momento, porquanto o Estado de Mato Grosso poderá tomar as medidas necessárias para o recebimento de seu crédito, bem como retornar à situação anterior, com a colocação do nome das Agravadas no cadastro de inadimplentes.

Deste modo, evidenciado que a decisão agravada se encontra em consonância com orientação jurisprudencial a respeito, bem como, presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, de rigor que seja mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto, mantendo hígida a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023